Tribunal: TJBA
Processo: 0301767-06.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301767-06.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUKAS PINHEIRO PAIVA Advogado(s): SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE TENTATIVA DE EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.2º, §1º, DA LEI Nº 12.850/2013 NA FORMA DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA DENÚNCIA, DESRESPEITO AO ART. 384 DO CPP E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO. I – Sentença que considerou LUKAS PINHEIRO PAIVA como incurso nas sanções previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 na forma do art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e 03 (TRÊS) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, concedido o direito de apelar em liberdade. A reprimenda foi substituída nos termos do Código Penal (ID 43802556). II – Recurso Defensivo. Em suas razões, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da Sentença sob o argumento de que foi realizado procedimento de mutatio libelli em descompasso com o art. 384 do CPP; o reconhecimento da prescrição pela pena em concreto; inépcia da Denúncia em face da alegada ausência de individualização da conduta do Apelante. No mérito, intenta o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas ao Recorrente, sob a alegação de falta de liame subjetivo; bem como ausência de provas para fins condenatórios; e, subsidiariamente, aplicação da detração penal (ID 47015148). III – PRELIMINARES REJEITADAS. IV – Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos harmônicos. Documentos que corroboram as versões acusatórias. Detração realizada em Sentença. Dosimetria escorreita. V - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. VI – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301767-06.2019.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante LUKAS PINHEIRO PAIVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO, REJEITAR AS PRELIMINARES, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.